Tribunal: TJSP
Processo: 0000557-25.2025.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR HIPOSSUFICIÊNCIA E AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE PENHORA DO PECÚLIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.150/DF, declarou que a multa é espécie de pena aplicável em retribuição e prevenção à prática de infrações penais, não perdendo seu caráter de sanção penal, conquanto seja considerada

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR HIPOSSUFICIÊNCIA E AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE PENHORA DO PECÚLIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.150/DF, declarou que a multa é espécie de pena aplicável em retribuição e prevenção à prática de infrações penais, não perdendo seu caráter de sanção penal, conquanto seja considerada dívida de valor. 2. Revisão do Tema 931 do STJ, que permite a extinção da punibilidade na hipótese em que penda apenas o adimplemento da sanção pecuniária, e desde que o sentenciado comprove a impossibilidade de seu pagamento; não impõe a extinção das ações de execução de multa regularmente ajuizadas pelo Ministério Público. 3. Incidência do princípio da inevitabilidade. 5. A penhora do vencimento ou salário da pessoa condenada criminalmente, inclusive do pecúlio recebido por trabalho exercido durante o cumprimento da pena, é admitida no processo penal, sobretudo porque inaplicáveis as regras de impenhorabilidade da norma processual civil, afastadas pelo critério da especialidade. Inteligência dos artigos 168 e 170, ambos da LEP, e 50, § 2o, do Código Penal. 6. Não demonstração de infringência aos artigos 168, I, ou 170, ambos da LEP. Determinação judicial de penhora do pecúlio igualmente acertada.
Agravo defensivo não provido.